Tribunal: TJES
Processo: 5014210-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014210-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ANTUNES VALENTIM
RECORRIDO: SORRIR ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE A RÉ ARCAR COM VALOR DO TRATAMENTO EM OUTRA CLÍNICA. ORÇAMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ressarcitória cumulada com indenizatória ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que realizou uma restauração dentária com a recorrida em fevereiro/2023, pelo valor de R$ 800,00, porém o serviço foi defeituoso, tendo o dente tratado caído, tendo sido constatado posteriormente com outro dentista que na verdade fizeram apenas um curativo em seu dente, e não um tratamento. Diante disso, requer o ressarcimento dos valores pagos pelo tratamento, bem como seja a recorrida obrigada a arcar com o tratamento de implante dentário no valor de R$ 2.800,00 e pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida alega em sua defesa que apenas 1 ano e 3 meses depois da realização do tratamento que o autor/recorrente retornou à clínica alegando a queda do dente e que outro dentista o havia examinado e constatado a inexistência de pino. Assim, foi solicitado ao autor que trouxesse o dente para a aferição da presença ou não do pino por um dos especialistas da clínica, tendo o autor recusado, assim como uma oferta de novo tratamento com desconto.

Em sede de sentença (ID 13548458)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declarar a resolução do contrato de prestação de serviços odontológicos em questão, e; b) a fim de reestabelecer o status quo ante, condeno a ré na restituição da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor que deverá sofrer a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora contados da citação. Julgo improcedente o pedido para que a ré arque com o valor de R$ 2.800,00 para o tratamento de implante dentário em outra clínica odontológica, bem como improcedente pedido de indenização por dano moral.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13548461) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em relação ao pedido para que a recorrida arque com o valor de R$ 2.800,00 para o tratamento de implante dentário em outra clínica odontológica,
concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Notadamente porque, conforme exarado em sentença, o recorrido “
não juntou aos autos comprovantes de orçamentos realizados em clínicas terceiras, não cabendo a este juízo, por ausência de conhecimento técnico odontológico, fixar uma quantia justa para tal fim
”.

Entretanto, em relação ao pedido de condenação da recorrida por danos morais, entendo cabível, na medida em que, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, surge o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
- VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. As clinicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. (TJ-MG - AC: 10000220309850001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS -
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - RELAÇÃO DE CONSUMO - REALIZAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSUCESSO DO TRATAMENTO COMPROVADO - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA
- DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ainda, na forma do art . 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
Demonstrada a falha no tratamento odontológico, resta configurada a responsabilidade pelos prejuízos daí advindos.
Os danos materiais quando devidamente comprovados são passíveis de reembolso.
A má execução dos serviços odontológicos, com necessidade de realização de novo procedimento, configura prejuízo de ordem moral, sendo passível de indenização .
A indenização, fixada a título de dano moral, deve levar em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular o responsável pelo dano, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Caracteriza o dano estético que justifica indenização, a ocorrência de efetiva e permanente transformação física na vítima, já não tendo, hoje, a mesma aparência que tinha, pois esta constitui um patrimônio subjetivo seu, que tem valor moral e econômico. Não tendo sido demonstrada a transformação física permanente, não há o que se falar em indenização por danos estéticos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50029486720198130439 1 .0000.23.083015-0/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)